Tribunal: TJES
Processo: 5003893-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003893-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENILDA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANDRESSA PEREIRA PINA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– INVENTÁRIO – OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO – RECURSO PROVIDO.

1. Nas ações de inventário, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros.

2. Na espécie, por não se poder extrair proveito econômico imediato dos bens deixados pelo
de cujus,
o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003893-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ENILDA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANDRESSA PEREIRA PINA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENILDA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de inventário dos bens deixados por ANDRESSA PEREIRA PINA, tombada sob o n.º 5011588-78.2023.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou o recolhimento das custas ao final do processo (id 7825157).

Em suas razões (id 7825153), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o bem deixado pela
de cujus
não possui liquidez que permita o pagamento das custas do processo, pois o acervo hereditário em questão se resume a um apartamento, que serve como moradia para a Agravante. Ademais, alega que a Recorrente se trata de pessoa idosa, que possui apenas sua aposentadoria como meio de subsistência (id 7825158, fls. 05). Pugna, com o alegado, pela reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça pleiteada.

No id 7867318 foi proferida decisão denegando o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003893-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ENILDA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANDRESSA PEREIRA PINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENILDA PEREIRA PINTO DO NASCIMENTO contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de inventário dos bens deixados por ANDRESSA PEREIRA PINA, tombada sob o n.º 5011588-78.2023.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, facultando à ora recorrente, no entanto, o recolhimento de custas ao final do processo (id 7825157).

Em suas razões (id 7825153), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o bem deixado pela
de cujus
não possui liquidez que permita o pagamento das custas do processo, pois o acervo hereditário em questão se resume a um apartamento, que serve como moradia para a Agravante. Ademais, alega que a Recorrente se trata de pessoa idosa, que possui apenas sua aposentadoria como meio de subsistência (id 7825158, fls. 05). Pugna, com o alegado, pela reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça pleiteada.

Nos termos da decisão de id 7867318, de lavra deste Relator, o recurso em apreço foi recebido sem efeito suspensivo.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que nas ações de inventário, como bem anotou o douto Juízo da causa, a obrigação de arcar com as despesas processuais recai sobre o espólio, e não sobre o inventariante ou os herdeiros, não exsurgindo dos autos manifesta incompatibilidade entre o acervo hereditário e o propósito do benefício em apreço.

Com efeito, infere-se das primeiras declarações prestadas no feito originário que o espólio é composto por um imóvel, vinculado ao processo n.º 5011588-78.2023.8.08.0012.

Muito embora esteja o aludido patrimônio avaliado em R$ 126.720,00 (cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais), impõe-se reconhecer, por ora, que tal importância não se encontra à disposição da herdeira, posto não se poder extrair proveito econômico imediato do bens deixado pela
de cujus.

Quer me parecer, então, que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Com efeito, a pretensão trazida ao processo clama por uma solução que faça justiça aos participantes do conflito de interesses. Por essa razão Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco defendem que
“o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.
Teoria geral do processo
. 29. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013, p. 41).

Para a verdadeira efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso superar os óbices que ameaçam constantemente a boa qualidade de seu produto final, sobretudo aqueles que dizem respeito à admissão dos litigantes:

“É preciso eliminar as dificuldades econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de litigar ou dificultem o oferecimento de defesa adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os benefícios pretendidos.” [Op.cit., p. 42/43]

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira do espólio após liquidação do seu patrimônio, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, à míngua de prova indiciária a demonstrar, de plano, a imediata disponibilidade dos bens do espólio, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder à Agravante os benefícios justiça gratuita.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões